Tribunal: TJMT
Processo: 1013066-14.2018.8.11.0003
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-21
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013066-14.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[VALDIR VANZAN FRASSON - CPF: 885.397.331-53 (APELANTE), GILSON MENDES FERREIRA JUNIOR - CPF: 004.560.611-00 (ADVOGADO), ORLANDO ALVES DA SILVA - CPF: 914.038.631-72 (APELADO), IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), CAMILLA OLIVEIRA TONIETTI - CPF: 026.398.911-97 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DE CARVALHO - CPF: 824.955.801-49 (APELADO), ANA CLAUDIA CARVALHO DA SILVA - CPF: 711.115.301-49 (APELADO), ITALO MAXIMO CARVALHO - CPF: 698.836.961-91 (APELADO), EZEQUIEL DE MORAES NETO registrado(a) civilmente como EZEQUIEL DE MORAES NETO - CPF: 021.123.941-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – IMÓVEL URBANO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – LEGALIDADE DA POSSE DA RÉ/RECORRIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Estando ausentes os requisitos estabelecidos pelo artigo 561 do Código de Processo Civil, qual seja, a prova da posse pelo autor/apelante, correta se mostra a sentença proferida em primeiro grau, que julgou improcedente a ação possessória ajuizada, devendo ser mantida.

In casu
, como a parte recorrida demonstrou deter a posse do imóvel em litígio, bem como que sobre o terreno edificou construção, não há que se falar em reintegração de posse do apelante.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por VALDIR VANZAN FRASSON

em razão do inconformismo com a decisão de Id. nº 207940057 proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da comarca de Rondonópolis, que nos autos da Ação de Reintegração de Posse com Pedido Liminar n. 1013066-14.2018.8.11.0003, ajuizada em face de ORLANDO ALVES DA SILVA e OUTROS, julgou improcedente o feito, condenando o recorrente ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais na quantia equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade concedida (CPC, art. 98, §3º).

O recorrente em suas razões de Id. nº 207940058 relata que é o possuidor de um imóvel urbano, sendo um terreno com área de 246,87 m2 (duzentos e quarenta e seis oitenta e sete metros quadrados), situada na Rua A 08 (esquina), Quadra 12, Lote 15 no Loteamento Pedra 90, matricula 64.333. Aduz que o imóvel pertencia à pessoa de ANTONIO FLORENTINO DE CARVALHO, falecido, o qual foi adquirido por IDELFONSO GONÇALVES SILVA junto aos herdeiros na data de 12 de Junho do ano de 2012. Sustenta que adquiriu o imóvel de IDELFONSO GONÇALVES SILVA no dia 29 de Outubro de 2015.

Aduz que o primeiro apelado invadiu seu imóvel, motivo pelo qual foi distribuída a presente demanda.

Argui que o julgamento se deu de modo contrário às provas contidas nos autos.

Requer, ao final, o provimento do seu recurso para que seja julgada procedente a sua pretensão inicial, com a concessão do mandado reintegratório da área objeto da lide em seu favor.

Em contrarrazões de Id. 207940062 o recorrido refuta,
in totum
, as alegações do recorrente, pugnando pela manutenção da sentença combatida.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

O imóvel em disputa se trata de lote urbano com área de 246,87 m2 (duzentos e quarenta e seis oitenta e sete metros quadrados), situada na Rua A 08 (esquina), Quadra 12, Lote 15 no Loteamento Pedra 90, matricula 64.333.

Em síntese, o recorrente argumenta que adquiriu o imóvel de IDELFONSO GONÇALVES SILVA no dia 29 de Outubro de 2015, tendo em último adquirido o bem dos herdeiros de ANTONIO FLORENTINO DE CARVALHO, falecido, na data de 12 de Junho do ano de 2012.

A sentença de origem julgou improcedentes os pedidos expostos na exordial, sob o fundamento que a parte autora, ora recorrente, não conseguiu demonstrar a posse do bem em data anterior à posse exercida pelo primeiro réu, ora recorrido.

Irresignada, se insurge a parte autora.

Pois bem.

Após percorrer todo o caderno processual e tendo em vista que as razões recursais repetem as teses apresentadas na inicial, estou convicto de que a sentença não merece reparos, porquanto o apelante não demonstra o equívoco em sua prolação.

É cediço que a ação de reintegração tem por objetivo reaver a posse de quem quer que injustamente a detenha ou possua, como expressamente previsto no art. 1.228, do Código Civil.

Desse modo, o autor deve comprovar, além da sua posse, a ilegitimidade da exercida pela parte adversa.

O artigo 560 do CPC expressa que o possuidor tem direito a ser reintegrado na posse no caso de esbulho.

Assim sendo, é imprescindível esclarecer o que é considerado posse.

Para Ihering, posse é a exteriorização ou visibilidade do domínio, ou seja, a relação exterior intencional existente normalmente entre a pessoa e a coisa, tendo em vista a função econômica desta. O importante é o uso ou destinação econômica do bem.

Segundo o doutrinador Orlando Gomes
“a posse existe como um todo unitário incindível. É sempre um poder de fato, que corresponde ao exercício de uma das faculdades inerentes ao domínio”.

Estabelece o Código Civil em seu artigo 1.196 que:
“Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, algum dos poderes inerentes à propriedade.”.

Nesta esteira, é preciso ressaltar que constitui requisito inarredável para o manejo da ação de reintegração, a prova da posse, a ameaça de turbação ou esbulho praticada pelo requerido, a data da ameaça, a continuação da posse, embora turbada, a teor do que dispõe o artigo 561, c.c. art. 567, ambos do CPC:

“Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I – a sua posse;

II – a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III – a data da turbação ou do esbulho;

IV – a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.”

“Art. 567. O possuidor direto ou indireto, que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá impetrar ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito.”

É cediço que o ônus da prova compete ao autor, ora apelante, no que diz respeito aos fatos constitutivos do seu direito, e aos réus, ora apelados, quanto aos fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito daquele, a teor do previsto no art. 373 do CPC.

Neste aspecto, o recorrente não se desincumbiu do seu ônus probatório, uma vez que estão ausentes os requisitos estabelecidos pelo artigo 561 do CPC, qual seja, a prova da melhor posse por ele.

Ademais, a fim de evitar desnecessária repetição de argumentos, adoto os motivos expostos na sentença como fundamento deste voto,
in verbis
:

“De início, analisada a pretensão constante da inicial, tem-se que ela se restringe a reintegração de posse e danos morais.

Apesar de existir instrumento de particular de cessão de direitos hereditários – id. 104211336, lavrado em 08 de junho de 2012, o autor não logrou êxito em comprovar que a parte requerida não detém a posse de fato sobre o imóvel em questão desde 2011.

Sobre o assunto, Silvio de Salvo Venosa ensina ‘nosso ordenamento sobre posse repousa grande parte, mas não exclusivamente, na corrente objetiva de Jhering, ao estatuir: ‘considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade’ (art. 1.196; antigo, art. 485).

Pois bem, para conceder a reintegração de posse é necessária a presença dos requisitos expostos no art. 561 do CPC, incumbindo ao autor provar sua posse, a turbação ou o esbulho praticado pelo réu, a data da turbação ou do esbulho e a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção ou, se o caso, a perda da posse, na ação de reintegração.

Portanto, a ação de reintegração de posse é cabível na hipótese em que o possuidor sofre esbulho no exercício de sua posse.

A ação de reintegração de posse exige, para sua propositura, a comprovação dos requisitos expostos no referido artigo, sendo o primeiro deles é a prova da posse. Na possessória o autor terá de produzir prova de que tem posse legítima da coisa e que a perdeu em virtude do esbulho praticado pelo réu.

O segundo requisito é a prova do esbulho praticado pelo réu. Exige a lei, em terceiro lugar, a prova da data do esbulho, para se identificar qual o procedimento a ser adotado.

A respeito, na própria peça inicial deixa claro que o requerente se dirigiu até os antigos proprietários (herdeiros) e esses apoiaram o requerido Orlando, o qual possui a posse de fato sobre o imóvel – id. 16801245 - Pág. 3.

Trata-se de realidade que arrefece a pretensão autoral, notadamente quando não carreia aos autos qualquer elemento sugestivo do articulado na inicial.

(...)

Ora, como o autor alega que o requerido não se encontrava em posse do imóvel, sem juntar qualquer documento sugestivo da asserção, não há como relativizar a regra do art. 373, I do CPC e transferir o gravame a parte requerida.

A regra ora invocada presta-se a dois fins, quais sejam, guia para as partes, funcionando, assim, como uma regra de instrução, com o que visa estimular as partes à prova de suas alegações e a adverti-las dos riscos que correm ao não prová-las e, também, guia para o juiz, no que aparece como uma regra de julgamento, a fim de que o órgão jurisdicional, diante de uma situação de dúvida invencível sobre as alegações de fato da causa, possa decidi-la sem arbitrariedade, aplicando o art. 373 do CPC[1].

Portanto, o que se tem nos autos é a versão da autora contraposta pela da reclamada, razão por que a autora não demonstrou o fato constitutivo do seu direito tal qual impõe a norma do art. 373, I do CPC e, assim, não havendo demonstração dos fatos descritos na inicial, a improcedência da pretensão constitui medida imperiosa.

Quanto ao pedido contraposto, o Juízo concede a proteção possessória prevista no art. 556, do CPC, em favor do requerido, dado a improcedência da ação.”

Lado outro, realizada Audiência de Instrução de Id. 207940043, verifico através dos depoimentos das testemunhas CARLOS ALBERTO JOSÉ DOS REIS e UELIS RODRIGUES AGUIAR, que estas foram uníssonas quanto ao exercício da posse pelo primeiro apelado, conforme se infere da mídia digital de Id.s 207940046 e ss.

Assim, como o primeiro recorrido demonstra deter a posse do imóvel em litígio desde o ano de 2011, portanto, em data anterior ao primeiro contrato de transmissão da posse que remonta ao ano de 2012, bem como que sobre o terreno edificou uma construção, não há que se falar em reintegração de posse do apelante.

Cumpre destacar que, nas ações possessórias, o ônus de provar a posse anterior e a sua turbação ou esbulho é da parte autora e essa prova deve vir de forma robusta, devendo o julgador fundamentar sua convicção nos elementos trazidos pelas alegações deste e os fatos apresentados pelo contexto probatório.

Assim, havendo controvérsia, deve prevalecer a ideia de posse mais antiga como fator determinante ao estabelecimento de quem seja o legítimo possuidor, não havendo dúvidas de que no caso sob comento a posse mais antiga foi exercida pelas rés, ora apeladas, e não pelo autor, ora apelante.

Nesse sentido, confira-se a lição do Professor Humberto Theodoro Júnior:

“Discute-se, portanto, no 'possessório' tão-somente o jus possessionis, que vem a ser a garantia de obter proteção jurídica ao fato da posse contra atentados de terceiros praticados ex propria auctoritate. Exercitam-se, pois, no juízo possessório, faculdades jurídicas oriundas da posse em si mesma. No juízo petitório, a pretensão deduzida no processo tem por supedâneo o direito de propriedade, ou seus desmembramentos, do qual decorre 'o direito à posse do bem litigioso'.” (Curso de Direito Processual Civil, vol. III, pág. 150, 19ª edição).

Corroborando com o exposto, colaciono o seguinte precedente desta Câmara Cível:

“APELAÇÃO CÍVEL – A
ÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – AUSÊNCIA DA PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. Estando ausentes os requisitos estabelecidos pelo artigo 561 do Código de Processo Civil, qual seja, a prova da posse pelo autor/apelante, correta se mostra a sentença proferida em primeiro grau, que julgou improcedente a ação possessória ajuizada, devendo ser mantida.” (N.U 0000645-06.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/06/2023, Publicado no DJE 07/07/2023) (grifo nosso)

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – AUSÊNCIA DA PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
– SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Estando ausentes os requisitos estabelecidos pelo artigo 561 do Código de Processo Civil, qual seja, a prova da posse pelo autor/apelante, correta se mostra a sentença proferida em primeiro grau, que julgou improcedente a ação possessória ajuizada, devendo ser mantida.
” (N.U 0000645-06.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/06/2023, Publicado no DJE 07/07/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ESBULHO POSSESSÓRIO – PRELIMINARES DE CARÊNCIA DE AÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADAS - REQUISITOS DO ART. 927 DO CPC, PREENCHIDOS - COMPROVAÇÃO DA POSSE ANTERIOR DO AUTOR - ART. 333, I, DO CPC – ESBULHO COMPROVADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Para o deferimento da reintegração de posse é necessário que estejam preenchidos os requisitos do art. 927 do CPC: a posse anterior, o esbulho praticado pelo réu e a data, bem como a perda da posse
. A ausência de intimação pessoal da parte sobre a designação de audiência de instrução e julgamento não causa cerceamento de defesa, mormente quando seu procurador é regularmente cientificado através de publicação oficial.” (Ap 158500/2014, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 06/05/2015, Publicado no DJE 11/05/2015) (grifo nosso)

Por fim, p
elo princípio da confiança no juiz da causa, o convencimento do julgador sentenciante deve ser devidamente valorizado, por estar mais próximo dos fatos e das provas produzidas, de modo que possui maior condição de avaliar com dedicação e precisão todas as provas colhidas na instrução, tornando sob este prisma relevantes as considerações relacionadas aos depoimentos.

Ao meu sentir, o conjunto de provas carreadas aos autos permite a este julgador afirmar com segurança que os apelados detêm a melhor posse, fato que desautoriza a procedência do pleito inicial.

Desta feita, verifico que integralmente correta está a decisão originária, não havendo a necessidade da sua reforma.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso de apelação cível interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do art. 85, § 8º e 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos à parte apelada, em sede recursal, para a quantia equivalente a 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, mantida a suspensão de sua exigibilidade em razão da gratuidade concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2024